Tribunal: TJPA
Processo: 0003332-81.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-03

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO ? IMPROVIDO ? COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: Não há o que se falar em absolvição da recorrente. A materialidade do delito está comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 28), bem como pelo Auto de Entrega de fl. 29.Já a autoria do crime resta evidenciada nos autos pela narrativa da vítima e das testemunhas de acusação, policiais militares, que aturaram na diligência que culminou com a prisão da recorrente. Tendo a vítima afirmado que a apelante lhe atraiu como se fosse para fazer um programa com este, e enquanto caminhavam o comparsa da recorrente já encostou uma faca pelas costas da vítima, e nesse momento a recorrente passou a recolher os pertences e dinheiro da vítima. Os policiais militares confirmaram que a vítima apontou os assaltantes, dentre estes a recorrente, tendo sido encontrado em poder destes parte da res furtiva.Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando a versão da vítima se encontra alinhada às demais provas dos autos como no presente caso. 2 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0003332-81.2014.8.14.0401
APELANTE:
MÁRCIA CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
Não há o que se falar em absolvição da recorrente. A
materialidade
do delito está comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 28), bem como pelo Auto de Entrega de fl. 29.

Já a
autoria
do crime resta evidenciada nos autos pela narrativa da vítima e das testemunhas de acusação, policiais militares, que aturaram na diligência que culminou com a prisão da recorrente. Tendo a vítima afirmado que a apelante lhe atraiu como se fosse para fazer um programa com este, e enquanto caminhavam o comparsa da recorrente já encostou uma faca pelas costas da vítima, e nesse momento a recorrente passou a recolher os pertences e dinheiro da vítima. Os policiais militares confirmaram que a vítima apontou os assaltantes, dentre estes a recorrente, tendo sido encontrado em poder destes parte da
res furtiva
.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando a versão da vítima se encontra alinhada às demais provas dos autos como no presente caso.

2 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 29 de outubro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0003332-81.2014.8.14.0401
APELANTE:
MÁRCIA CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
MÁRCIA CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca da Capital/PA, que a condenou como incursa nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narram os autos que:
¿que no dia 22/02/2014, por volta de 02:00 horas, a denunciada Márcia Cristina de Souza Rodrigues, na companhia do adolescente Bruno Nascimento dos Santos, praticou crime de roubo contra a vítima Paulo Soares Nunes.

A denúncia e seu aditamento contam que a vítima que é pescador, na data e hora acima referidas, estava aportando no Ver-o-Pcso e se dirigia caminhando pela Avenida Castilho França em direção a um bar para comprar cerveja. Nesse momento foi abordado pela acusada que o convidou para um programa.

Quando a vítima parou para conversai" com a denunciada, foi surpreendido pela comparsa Bruno, que apareceu por trás com uma faca e o rendeu. Nesse momento, sob grave ameaça. a ré e o menor infrator subtraíram peças de roupa, relógio de pulso, isqueiro e a carteira porta cédulas da vítima, contendo documentos e a quantia em dinheiro de R$ 2.100.00 reais.

Imediatamente a vítima voltou ao barco pesqueiro e pediu ajuda da tripulação, bem como ajuda da polícia militar, para realizarem buscas a pessoa dos assaltantes. Quando já era por volta das 12:00 horas, a vítima e parte da tripulação encontrou os dois assaltantes, momento em que solicitaram a ajuda de dois policiais militares, que compareceram e efetuaram a detenção da ré, que ainda estava na posse de parte dos bens roubados (...)¿
. (sic fl. 254)

A denúncia fora recebida em 20/03/2014. (fl. 90)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 254/259-v)

Inconformada,
MÁRCIA CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES
interpôs recurso de Apelação (fl. 262), com razões recursais às fls. 266/268.

Aduz, em suma, que as provas dos autos não são suficientes para subsidiar a condenação da apelante, pelo que requer a absolvição desta.

Às fls. 269/276,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 277)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 281/282-v)

É o relatório, que ora submeto à revisão
.

Belém/PA
, 29 de outubro de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Não há o que se falar em absolvição da recorrente, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a autoria e a materialidade do delito de roubo majorado por esta perpetrado, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito está comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 28), bem como pelo Auto de Entrega de fl. 29.

Já a
autoria
do crime resta evidenciada nos autos pela narrativa da vítima e das testemunhas de acusação, policiais militares, que aturaram na diligência que culminou com a prisão da recorrente. Tendo a vítima afirmado que a apelante lhe atraiu como se fosse para fazer um programa com este, e enquanto caminhavam o comparsa da recorrente já encostou uma faca pelas costas da vítima, e nesse momento a recorrente passou a recolher os pertences e dinheiro da vítima. Os policiais militares confirmaram que a vítima apontou os assaltantes, dentre estes a recorrente, tendo sido encontrado em poder destes parte da
res furtiva
.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas prestadas em Juízo:
ISAIAS SOARES NUNES ¿PAULO¿ - VÍTIMA:

que confirma os fatos narrados na denúncia; o lato ocorreu por volta de duas horas da
madrugada, tinha acabado de chegar do

porto, vinham de Soure. Que o patrão do

declarante
ficou no barco com os tripulantes. Que uma mulher bonita se aproximou do declarante. Que
ela ofereceu um programa, perguntou se o declarante queria uma companhia. Que quando a
mulher abordou o declarante, ainda estavam próximos ao barco. Que o declarante saiu
andando. conversando com a mulher até uma esquina maus distante do

barco. Que estava conversando com a mulher quando foi surpreendido com uma faca nas costas. Que enquanto o

homem ficava com a faca nas costas, a mulher tirava os pertences do declarante, levando bolsa, relógio, isqueiro, dinheiro. Que deixaram o declarante somente de cueca e descalço. Que o homem ameaçava matar o declarante. Que o dinheiro de

R$ 2.100,00, era RS2.000.00 do declarante que ganhou de uma pescaria que fez, e os RS 100.00 era do patrão do
declarante, que estava levando para comprar uma bebida para ele. Que eles não falaram o
nome deles. Que o declarante reconheceu pela manhã, quando viu o homem com a roupa do declarante, a mulher estava junto com ele. Que eles estavam dormindo em um carro de mão.
deelaranl ou a polícia. Que os policiais iam passando. Que o declarante chamou a polícia. Que os policiais iam passando. Que o declarante chamou o cabo Lichardson e eles levaram os denunciados para a delegacia. Que o próprio depoente foi quem os reconheceu. Que 0 declarante recuperou o isqueiro, uma camisa e um relógio. Que só não

recuperou o dinheiro e os documentos. Que eles queriam ainda tocar fogo no barco, mas o dono

da embarcação chegou e retirou o barco para outro local.
PM MÁRCIO RICARDO GOMES DE SOUZA - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO
: que é policial militar. Que realizou
a
prisão da ré e do comparsa. Que a prisão foi feita pela parte da manhã. Que foi acionado pela vítima, que apontou onde estavam os assaltantes. Que encontraram os assaltantes ainda na posse de alguns bens da vítima, como chinelo, isqueiro que estava com a ré. Que não recuperaram a carteira porta cédulas da vítima. Que o crime ocorreu no ver-o-peso. Que somente os dois foram autores do delito. (...)
PM LICHARDSON DOS ANJOS LEÃO - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO:
Que realizou a prisão da ré Márcia. Que foram acionados pela vítima. Que a vítima chegou no PM BOX onde estavam trabalhando, afirmando que tinha sido roubada pela madrugada. Que durante a madrugada a vítima tentou localizar os assaltantes, porém não conseguiram. Que pela manhã foram atrás deles e conseguiram localizar os dois assaltantes. Que a vítima identificou os ladrões. Que a vítima reconheceu os dois. Que lembra que eles roubaram dinheiro e um isqueiro da vítima. Que o Bruno estava com as roupas da vítima. Que esse Bruno parece que é maior de idade. Que não lembra onde abordaram ela. Que a vítima reconheceu ela. Que lembra que acharam o isqueiro com a ré. Que não lembra se ela estava armada. Que não conhecia a vítima. Que não

sabe dizer se a ré confessou o crime na hora. Que a ré é contumaz na prática de crimes na área do

ver-o-peso. Que a família da ré é conhecida por trabalhar no ver-o-peso. Que a ré e o Bruno são um casal, eles sempre estão juntos. Que ele nunca está com sua identidade. Que ele alega sempre ser menor de idade.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando a versão da vítima se encontra alinhada às demais provas dos autos como no presente caso.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 29 de outubro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator